Tribunal: STF
Processo: ARE 1396783
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição e pagamento pelo valor incontroverso. Depósito efetuado em 28 de dezembro de 2018. Levantamento condicionado à apresentação de novas procurações. Idade avançada das exequentes e longa duração do processo, desde 2009. Necessário comprovar que ainda vivem, pois a morte do mandante extingue o mandato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    Sem evidência de desacordo dos cálculos de DEPRE com o título exequendo. Com o trânsito em julgado dos embargos à execução, registro 1003547-47.2015.8.26.0053, em 17-07-2019, determinado somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, falta compor diferença entre correção monetária pela TR e pelo IPCA-E. 



    Possibilidade de requisição de pagamento pelo valor incontroverso, como foi o caso, sufragada por Supremo Tribunal Federal, Tema 28, julgamento encerrado em 05-06-2020, cuja complementação de pagamento deve ser feita no mesmo precatório, como também já decidiu aquela Corte nas ADI 1098/SP e 2924/SP, em especial no que envolve disposição do Regimento Interno desta Corte: "para pagamentos complementares serão utilizados os mesmos precatórios satisfeitos parcialmente até o seu integral cumprimento". 



    Interpretação conforme, sem redução do texto, para o fim de ficar assentado que "pagamentos complementares", referidos no citado preceito regimental, são somente aqueles decorrentes de erro material e inexatidão aritmética contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado, sendo esta a hipótese. Diferenças que devem ser recompostas em favor das agravantes por simples complementação da requisição de pagamento. Recurso parcialmente provido, com determinação”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, conforme a seguinte ementa (Vol. 8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Requisição e pagamento pelo valor incontroverso. Complementação pela diferença entre correção monetária pela TR e pelo IPCA-E. ADI 1098/SP e 2924/SP. Sem contrariedade, cabalmente examinadas pelo acórdão embargado. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providência 0003340-15.2019.2.00.0000. Natureza não judicial, mas meramente administrativa, e não vinculante por se restringir a um caso específico, assim referido pelo Comunicado DEPRE 01/2019. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo”.



    No RE (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, § 8º, da CF/1988, defendendo, em suma, a necessidade de expedição de novo precatório para cobrança de crédito suplementar.



    Nessa linha, afirma que “[...] utilização de verbas públicas para pagamentos devidos pela Fazenda Estadual, independentemente da expedição de novo precatório compromete a ordem cronológica dos precatórios e o próprio orçamento da entidade de direito público (no caso, o Estado de São Paulo) que deverá atender a precatório complementar (travestido com o nome de “simples ofício”), independentemente de sua disponibilidade financeira, já que tal verba não pôde ser prevista no orçamento anual” (Vol. 12, fl. 5).



    Aduz que a questão posta a debate não se amolda ao §15 do art. 97 do ADCT, “que trata de parcelamento de precatório ou saldo de acordo judicial e extrajudicial”, pois “o que se discutiu nestes autos é a aplicação de índices de correção monetária, o que resultou na declaração de existência de um saldo a favor do exeqüente” (Vol. 12, fl. 7). 



    Realça que, conforme decidido pelo STF nos autos da ADI 1098, “a expedição de precatório complementar apenas pode ocorrer quando a insuficiência de depósito derivar de erros materiais ou aritméticos, não podendo, entretanto, ocorrer a expedição de ofício requisitório complementar se a diferença apurada relacionar-se a critério ou a índice de atualização” (Vol. 12, fl. 8). 



    Requer, ao final, seja provido o presente recurso “para o fim de que seja determinado o pagamento do saldo do precatório originário por novo precatório, cancelando eventual ofício requisitório complementar já expedido” (Vol. 12, fl. 11).



    Inicialmente, o Juízo local determinou o sobrestamento dos autos até julgamento de mérito do Tema 266/STF (Vol. 15, fl. 3).



    Interposto Agravo Interno em face dessa decisão (Vol. 16), a Presidência do TJSP reconsiderou o entendimento anteriormente prolatado e afastou a aplicação ao caso do Tema 266. Na sequência, negou seguimento ao RE com fundamento na tese fixada por esta CORTE no Tema 28/STF e, quanto às demais questões, o inadmitiu com fundamento na Súmula 279/STF (Vol. 18).



    Interposto novo Agravo Interno, agora quanto à parte da decisão que negou seguimento ao apelo com base no Tema 28 (Vol. 23), foi desprovido (Vol. 24).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 22), a parte defendeu a não incidência da Súmula 279/STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que, tratando-se de recomposição de diferenças decorrentes de correção monetária pelo IPCA-E, não há necessidade de expedição de novo precatório. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 5, fl. 3):



    “Buscam as agravantes afastar a imposição de novas procurações, dado que as já apresentadas habilitam o advogado para todos os atos do processo, incluindo a fase de cumprimento de sentença, Código de Processo Civil em vigor, artigo 105, Lei 8906/1994, artigo 5º, § 2º, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, inclusive desta 12ª Câmara, também a complementação do precatório já expedido e pago, com dispensa de novo precatório, para diferença de correção monetária, com aplicação do IPCA-E para todo o período, conforme Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e decisão transitada em julgado nos embargos à execução, além de antecipação da tutela recursal, que foi negada, fls. 21/22. 



    (…)



    Requisição de pagamento pelo valor incontroverso, por precatório, iniciado em 29 de agosto de 2016, ofício requisitório nº 642/2016, expedido em 5 de setembro de 2016, no valor de R$ 641.647,31, depósito efetuado em 28 de dezembro de 2018, autos originários, fls. 01, 109 e 135. 



    Não se verifica desacordo dos cálculos efetuados por DEPRE com o título executivo ou com as determinações do Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e dos embargos à execução nº 1003547-47.2015.8.26.0053, que ao tempo da elaboração dos cálculos, em dezembro de 2018, ainda não haviam sido definitivamente julgados. 



    Mas, com o trânsito em julgado nos referidos embargos à execução, em 17 de julho de 2019, determinados somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009, falta compor diferença correção monetária pela TR e pelo IPCA-E, que integram a obrigação de pagamento, Constituição Federal, artigo 100, § 5º, parte final. 



    Anote-se que Supremo Tribunal Federal acabou de sufragar a possibilidade de requisição de pagamento pelo valor incontroverso, como foi o caso, Tema 28, julgamento encerrado em 05-06-2020, cuja complementação de pagamento deve ser feita no mesmo precatório, como também já decidiu aquela Corte na ADI 2924/SP, em especial no que envolve disposição do Regimento Interno desta Corte: 



    (…)



    Correspondente diferença, portanto, que deve ser recomposta em favor dos agravantes por simples complementação da requisição de pagamento.“



    Acresça-se que esse entendimento foi mantido em sede de Embargos de Declaração opostos pelo ora recorrente, nos seguintes termos (Vol. 8, fl. 2):



    “Embargos de declaração de acórdão que permitiu complementação da requisição de pagamento para recomposição da diferença decorrente da correção monetária pelo IPCA-E, insistindo o Estado embargante em pronunciamento quanto ao decidido por Supremo Tribunal Federal, nas ADI 1098/SP e 2924/SP, e Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providência nº 0003340-15.2019.2.00.0000, e Comunicado nº 01/2019 desta Corte. 



    (…)



    Sem indicativo de contrariedade ao decidido nas ADI 1098/SP e 2924/SP, expressamente examinadas pelo acórdão embargado. 



    As determinações de Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências 0003340-15.2019.2.00.0000, não tem natureza judicial, mas meramente administrativa, sem efeito vinculante porque diz respeito a um caso específico, assim referido pelo Comunicado DEPRE 01/2019.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de que somente é cabível a expedição de precatório complementar nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.171.677-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/10/2019 – grifo nosso)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso.



    2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.172.896-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente